Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O delito de tráfico de drogas é um tipo alternativo, misto ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as dezoito enumeradas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, dentre elas o ato de ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial tão somente quando fracionado o exame desses vetores.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.